Tribunal: TJDFT
Processo: 0000677-46.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000677-46.2019.8.07.0017 RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME DE PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03) é de tipo misto-alternativo, ou seja, o simples porte de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito. Trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Em que pese o STF e o STJ se manifestarem pela possibilidade de se considerar a atipicidade material do porte ou posse de munição de uso permitido e restrito, em pequena quantidade e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, por força do princípio da insignificância, certo é que a aplicação de tal princípio envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, fazendo-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos para a aplicação da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. No caso, embora seja reduzida a quantidade de munição apreendida com o acusado que transitava em via pública com o artefato, o grau de reprovabilidade do comportamento não pode ser considerado reduzido, uma vez que o acusado declarou que sua intenção era amedrontar um desafeto e que estava em busca de uma arma de mesmo calibre para cometer o crime (lesão contra o desafeto ou, no mínimo, crime de ameaça), denotando o elevado grau de reprovabilidade do comportamento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso III, do CPP e 14, caput, da Lei 10.826/03, pugnando por sua absolvição diante da aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP e 14, caput, da Lei 10.826/03, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (aplicação do princípio da insignificância para o fim de absolver o recorrente) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030